Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que aplicou multa de R$ 4.000,00, diante do descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida em favor da parte agravada, FRANCISCO ABREU DE SOUSA e majorou o valor da sanção para hipóteses de novos descumprimentos, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação na qual o autor relata ter sido procurado pelo réu para obter um cartão de crédito sem custo, em 2019, proposta que aceitou por achar que se tratava de cartão comum - item este que alega não ter desbloqueado após o recebimento. No entanto, diz que ao contatar o réu para desbloqueio após alguns meses, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 1.279,75, tendo descoberto posteriormente que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). Sustenta que não tinha ciência da referida modalidade e tampouco autorizou qualquer contratação de empréstimo via cartão, e que mesmo assim o banco réu vem descontando quantia mensal de sua aposentadoria. (...) Por outro lado, verifico que o requerente comprovou o descumprimento da tutela provisória pelo banco por quatro vezes, dos meses de dezembro a março deste ano, razão pela qual aplico ao requerido multa de R$ 4.000,00. Fica a parte intimada a observar as determinações do Juízo e se abster de realizar os descontos até que o mérito da demanda seja julgado, sob pena de multa que, nesta oportunidade, majoro para R$ 2.000,00 por cada novo desconto comprovado.(...)” Em suas razões recursais a Agravante alega que a decisão concessiva da tutela antecipada em favor da parte agravada amparou-se apenas no não reconhecimento do negócio jurídico impugnado pela parte agravada, entendendo que não se encontravam presentes os requisitos legais para a medida, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta ausência de prazo razoável para o atendimento da decisão liminar e excesso do valor fixado. Formula pedido de efeito suspensivo e no mérito pede a cassação da decisão agravada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa cominatória, incidência por evento ocorrido apenas a partir de janeiro de 2022 ou, ainda subsidiariamente, concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias. Preparo recolhido (id 40197787). É a suma dos fatos. De início, cumpre esclarecer que, embora a decisão acerca da multa cominatória possa ser alterada a qualquer tempo (art. 537, §4o, do CPC), o mérito da decisão que antecipou a tutela em favor da parte agravada encontra-se preclusa, razão pela qual deixo de conhecer desta parte do agravo. No que tange ao valor das astreintes, é cediço que a sua finalidade primeira não reside na efetiva incidência, mas que a parte cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. Trata-se de nítido caráter coercitivo, não tendo cunho indenizatório ou punitivo. Assim, se observada a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. Ademais, como dito, a decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Feitas essas considerações, tenho que a r. decisão agravada deve ser inteiramente mantida. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator